Tribunal: TJDFT
Processo: 0728914-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728914-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) RECORRIDA: ANA ELISA PEREIRA LARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÓRGÃO CONTRATANTE. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ELIMINAÇÃO. ENQUADRAMENTO. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Rejeita-se preliminar de inadequação da via eleita quando, à luz da teoria da asserção, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual provimento ou desprovimento do recurso. 3. O órgão responsável pela realização e homologação do concurso público é a parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a banca examinadora apenas recebe delegação para a sua realização. 4. Segundo disposição do artigo 1o, § 1o da Lei no 14.768/23, adotar-se-á, como valor referencial da limitação auditiva, a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma, de forma autorizar que candidatos com surdez unilateral total ou bilateral parcial ou total concorram às vagas destinadas a pessoas com deficiência. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando que o mandado de segurança não se revela instrumento adequado para a defesa de candidato que busca impugnar parecer emitido por comissão examinadora de concurso público, ante a inexistência de prova inequívoca do direito líquido e certo da impetrante. Afirma que, no caso concreto, há um conflito entre um laudo médico particular colacionado pela impetrante que atesta ser ela portadora de deficiência auditiva, e, de outro lado, há parecer técnico subscrito por equipe multiprofissional responsável pela avaliação dos candidatos inscritos no certame para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, o qual concluiu pela inexistência da deficiência apontada, o que demonstra a necessidade de dilação probatória, inviável nos autos da presente ação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer que todas as intimações referentes aos presentes autos sejam endereçadas ao advogado LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO, OAB/DF n. 52.896 (ID 70429081). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A apelante sustenta a inadequação da via mandamental por inexistir prova inequívoca do direito líquido e certo da impetrante. Todavia, sem razão a recorrente. (...) Ocorre que, a alegação de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito, e a constatação da presença de elementos que configurem a condição de pessoa com deficiência é suficiente para o conhecimento do mérito. (...) Dessa forma, caberá ao magistrado, no caso concreto, avaliar se o comprometimento da função física ou psíquica da pessoa é capaz de qualificá-lo como deficiente para fins de concurso público. Constato que há nos autos prova documental suficiente a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade de que é revestido o ato administrativo da junta médica oficial que concluiu que a impetrante não se qualifica como deficiente para fins de concurso público. (...) Todavia, embora se verifique que, nas frequências de 500Hz e 1000Hz em ambas as orelhas, a deficiência da impetrante é inferior a 41 dB, conforme avaliação psicossocial (ID 55599001 - pág. 21), apurou-se que (...) razão pela qual na média há uma deficiência de 46,26dB para a orelha direita e de 46dB para a orelha esquerda. Assim, como bem asseverou o magistrado a quo, a média apurada é superior ao que restou definido pela legislação. A equipe multiprofissional e interdisciplinar, ao denegar autorização para que a apelada concorresse como pessoa com deficiência, violou o Decreto no 3.298/1999, interpretado com base na jurisprudência das cortes superiores. Não houve, assim, estrita observância à legislação vigente que disciplina a reserva de vagas aos candidatos com deficiência em concursos públicos. Tampouco houve observância ao edital, uma vez que este realizou expressa referência ao citado decreto. Dessa forma, é plenamente possível que o Poder Judiciário proceda à reforma da decisão administrativa que impediu a apelada de concorrer como cotista, haja vista que a decisão se restringe a uma análise de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes” (ID 65136400). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70429081. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025